Tribunal: TJMT
Processo: 1020129-78.2023.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020129-78.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), ANTONIO PAVANI FERREIRA - CPF: 226.599.279-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA PÚBLICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE. CÓPIAS INSUFICIENTES PARA REGISTRO. DEVER DE FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT, inconformada com sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória ajuizada por
Antonio

Pavani
Ferreira, que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a fornecerem os títulos definitivos originais de propriedade dos imóveis n. 4 e 5, localizados no Conjunto Habitacional Jequitibás, em Sinop/MT, sob pena de adjudicação judicial substitutiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Agência Desenvolve MT possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fornecer os títulos definitivos originais de imóveis objeto de regularização fundiária promovida no âmbito do programa estadual “Endereço Certo”; e (
ii
) saber se é juridicamente exigível da Administração Pública o fornecimento dos documentos originais de propriedade, sob pena de adjudicação compulsória, quando a ausência de tais documentos impede o registro imobiliário em nome do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva decorre da relação jurídica material estabelecida entre o autor e a Desenvolve MT, que atuou como executora do programa de regularização fundiária e foi a responsável pela expedição dos títulos.

4. A superveniência do Decreto Estadual nº 147/2019, que transferiu a competência à INTERMAT, não exime a Agência do cumprimento de obrigações oriundas de atos pretéritos por ela praticados.

5. A entrega apenas de cópias inviabiliza o registro imobiliário e revela omissão estatal incompatível com os princípios da segurança jurídica e proteção à confiança legítima.

6. É legítima a condenação solidária dos entes públicos que concorreram para a situação lesiva, ainda que exerçam competências distintas, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Administração Pública que executa programa de regularização fundiária responde pela entrega dos documentos necessários à efetiva titulação da propriedade, inclusive os originais exigidos para fins de registro imobiliário. 2. A alteração posterior de competência administrativa não afasta a responsabilidade do ente público que praticou o ato gerador da obrigação. 3. A fragmentação da estrutura administrativa não pode obstar o exercício pleno do direito de propriedade reconhecido ao particular."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido subsidiário de adjudicação compulsória ajuizada por ANTONIO PAVANI FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, os requeridos (incluindo a apelante) a fornecerem ao autor os títulos definitivos originais de propriedade dos imóveis de números 4 e 5, localizados na Rua dos
Sinamomos
, quadra 09, no conjunto habitacional Jequitibás, no município de Sinop/MT, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado da sentença.

A sentença ainda previu, em caso de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que efetue o registro dos imóveis em nome do autor, valendo a própria sentença como título hábil, nos termos do art. 515, I, do CPC. Ademais, a decisão condenou a agência apelante ao pagamento das custas processuais e, solidariamente com os demais requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não detém a titularidade nem a guarda dos títulos originais, e que a competência atual para a gestão da carteira fundiária da extinta COHAB/MT é do INTERMAT, nos termos do Decreto Estadual nº 147/2019. Afirma ainda que a emissão do título ocorreu em 2016, e que o autor somente buscou seu registro em 2019, após a suposta mudança de atribuições administrativas.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da preliminar de ilegitimidade passiva

A preliminar suscitada pela apelante não merece prosperar.

Com efeito, a legitimidade passiva
ad causam
decorre da pertinência subjetiva entre o sujeito passivo da demanda e a relação jurídica material controvertida, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de vínculo jurídico ou fático com o objeto litigioso.

No caso concreto, é incontroverso que a expedição dos títulos definitivos dos imóveis n. 4 e 5 se deu no âmbito do programa “Endereço Certo”, instituído pelo Estado de Mato Grosso, por meio da própria AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT, conforme confessadamente reconhecido pela própria recorrente.

É certo que a partir do Decreto Estadual nº 147/2019, a competência para administração da carteira fundiária da extinta COHAB/MT foi transferida ao INTERMAT. Todavia, a conduta que deu origem ao litígio, consistente na entrega de cópias dos títulos, sem fornecimento dos originais, ocorreu quando a DESENVOLVE MT detinha a responsabilidade institucional pela execução do programa. A alegação de alteração normativa superveniente não é apta a afastar sua responsabilidade, notadamente diante do princípio da causalidade.

Logo, a ilegitimidade passiva não se sustenta, sendo correta a sua rejeição em primeiro grau.

II – Do mérito

No mérito, também não assiste razão à apelante.

É incontroverso que o autor adquiriu os imóveis em 1994 e que somente recebeu cópias dos títulos definitivos de propriedade em 2017, no âmbito do Programa “Endereço Certo”, promovido pelo Governo Estadual por meio da DESENVOLVE MT.

Tal programa, de índole pública e social, tinha por escopo regularizar juridicamente imóveis adquiridos junto à extinta COHAB/MT, conferindo segurança jurídica aos beneficiários, sobretudo em regiões urbanas periféricas.

Entretanto, a entrega de meras cópias dos títulos inviabilizou o efetivo registro dos bens em nome do autor, por exigência cartorária de apresentação dos originais. Esta exigência não se trata de mero formalismo, mas de corolário da autenticidade, fé pública e segurança jurídica do sistema registral, conforme previsto na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73).

A omissão da Administração Pública em fornecer o documento original configura clara violação aos princípios da eficiência, continuidade do serviço público e segurança jurídica, devendo o Poder Judiciário atuar para resguardar o direito do cidadão à efetiva titulação de sua propriedade, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade (
arts
. 1º, III, e 5º, XXIII, da CF/88).

Note-se que, caso a própria Administração não disponha do título original, por extravio ou desorganização interna, não pode tal falha ser imputada ao administrado, cuja boa-fé é presumida e cuja confiança legítima nos atos administrativos deve ser resguardada.

Como bem observou o juízo de origem:

“Não pode a Administração, após expedir título definitivo de propriedade, alegar impossibilidade de fornecer o documento original, sob pena de quebra da confiança legítima depositada pelo administrado.”

Assim, a condenação à obrigação de fazer consistente no fornecimento dos documentos originais, sob pena de adjudicação compulsória substitutiva, mostra-se medida correta, proporcional, razoável e juridicamente necessária, não merecendo qualquer reparo.

A condenação solidária é igualmente acertada. Embora os entes públicos envolvidos desempenhem atribuições distintas, todos contribuíram para a situação jurídica ora questionada. A fragmentação interna da Administração Pública não pode servir de escudo contra o direito do cidadão, que vê frustrado o gozo pleno de sua propriedade por ato omissivo e descoordenado do próprio Poder Público.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de custas processuais recursais e
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025